Tribunal: TJSP
Processo: 2211502-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – REQUERENTE QUE PRETENDE SER RECONHECIDA COMO ÚNICA HERDEIRA DO IRMÃO FALECIDO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORTE DO GENITOR COMUM - ORDEM DE VOCAÇÃO DA SUCESSÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL - PARENTE COLATERAL QUE SÓ HERDA OS BENS NA AUSÊNCIA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2211502-20.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRÍCIA PEREIRA
DE
SOUSA,
é
agravado
ALEXANDRE
EVARISTO
DE
SOUSA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211502-20.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2211502-20.2020.8.26.0000
Agravante: Patrícia Pereira de Sousa
Agravado: Alexandre Evaristo de Sousa
(Voto no 26.063)
EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE QUE
PRETENDE
SER
RECONHECIDA
COMO
ÚNICA
HERDEIRA DO IRMÃO FALECIDO - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA MORTE DO GENITOR COMUM -
ORDEM DE VOCAÇÃO DA SUCESSÃO HEREDITÁRIA
PREVISTA NO ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL -
PARENTE COLATERAL QUE SÓ HERDA OS BENS NA
AUSÊNCIA
DOS
HERDEIROS
NECESSÁRIOS

DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 63 dos autos principais, que, no bojo do
inventário, considerando incomprovada a morte de José
Evaristo
de
Sousa,
determinou
que
a
requerente
providenciasse o necessário para atestar a morte de seu
genitor.
Irresignada, pretende a agravante a reforma do r.
pronunciamento, sob a alegação, em síntese, de que
esgotou todos os meios na tentativa de localização de seu
genitor, com quem jamais tivera contato próximo, estando
impossibilitada de comprovar seu falecimento; sustenta
que os valores a serem levantados são de pequena monta e
que a exigência de comprovação do falecimento do genitor
comum poderia ocasionar lentidão desnecessária na tramitação do processo; pugnou pela concessão da
assistência judiciária e, no mérito, seja reconhecida
como única herdeira do falecido, expedindo-se alvará
judicial a seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211502-20.2020.8.26.0000
3

O recurso foi regularmente processado, sem pedido
liminar específico fls. 72/74.
Por fim, não houve manifestação de oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 78).
É o relatório.
1.-
Consoante observado anteriormente “Inicialmente, concedo os benefícios da assistência
judiciária à recorrente, apenas no âmbito deste recurso,
para possibilitar o seu conhecimento.”
2.- O r. pronunciamento não merece reparos.
A ora agravante ajuizou ação de alvará judicial
pretendendo o levantamento do saldo do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da Lei 6.858/80,
de titularidade de seu irmão, Alexandre Evaristo de
Sousa, falecido em 24.06.2019.
Esclareceu a agravante que o falecido não deixou
filhos, era divorciado, sua mãe falecera em data anterior
e que jamais tiveram contato com o genitor comum, José
Evaristo de Sousa, cabendo a ela, enquanto irmã e parente
mais próxima, receber em sucessão causa mortis os
referidos valores.
O MM. Juízo a quo, com acerto, ponderou que
“Enquanto não comprovada a morte de José Evaristo de
Sousa, a Requerente não pode ser considerada herdeira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211502-20.2020.8.26.0000
4
Alexandre Evaristo de Sousa. Para efeitos legais, e entre
eles a realização de inventário, a morte somente se prova
com a certidão de óbito, passada pelo Oficial do Registro
Civil do lugar do falecimento, nos termos da Lei 6.015/73
(artigo 77), ou então por justificação (artigo 88). Em
que pese o explanado, há um caminho burocrático a seguir
para levantamento de valores. Insta consignar que pedidos
de declaração e arrecadação de bens de ausente, é
competente para o seu processamento uma das Varas da
Família e das Sucessões do Foro Central da Comarca de São
Paulo, à luz do disposto artigo 4o, inciso III, alínea
"b",
da
Lei
no
3.947/83.
Portanto,
providencie
a
Requerente o necessário para comprovação da morte de seu
genitor” (fls. 63, origem).
Com
efeito,
seguindo-se
a
ordem
da
sucessão
hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil, os
bens do falecido transmitem-se aos herdeiros necessários:
descendentes, ascendentes e cônjuge. Somente na ausência
desses, a herança se transmitirá aos parentes colaterais.
Por essa razão, imprescindível que a agravante,
enquanto irmã e parente colateral de segundo grau, reúna
comprovação formal, nos termos exigidos pela lei, quanto
ao falecimento do genitor do autor da herança, pois sua
condição de legítima sucessora dos bens do de cujus disso
depende.
Ao
contrário
do pretendido
pela recorrente, a
alegação de que o genitor comum encontra-se em local
incerto e não sabido não autoriza o reconhecimento
incidental de sua morte, tampouco conduz à conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211502-20.2020.8.26.0000
5
que ela é a única herdeira do irmão.
Feitas essas considerações, a r. decisão recorrida
deve ser mantida, nos termos em que foi lançada.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso, observada a concessão da assistência judiciária
à recorrente, no âmbito deste recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica